Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704102-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE MEIRELES TORMIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 873 CPC. AUSENTES. LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. 1. Devido à falta de manifestações acerca das decisões no curso de cumprimento de sentença que tratavam da avaliação dos imóveis penhorados, a matéria encontra-se preclusa. Em razão da superação do prazo adequado para a impugnação das decisões interlocutórias, a arguição genérica da falta de precisão técnica na avaliação dos imóveis indica que essa pretensão recursal tem o propósito de fazer o processo retroceder a atos processuais já protegidos pela preclusão. 2. Conforme o art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, nova avaliação apenas será admitida se houver indícios de fatos que comprovem: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem, e se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. O agravante não junta documentos/laudos que demostrem, por exemplo, o erro da avaliação ou indícios que podem levar a fundada dúvida sobre a avaliação. Por isso, não estão comprovados os requisitos previstos na norma processual para determinar nova avaliação dos bens penhorados. 3. Verifica-se que o edital de leilão judicial cumpre os requisitos do art. 886, I, do CPC com a expressa previsão das metragens dos imóveis hipotecados previstas nas certidões de matrículas. Por isso, não há nulidade no edital publicado. 4. O art. 889, VI, do CPC prevê que serão cientificados da alienação judicial o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. No caso em análise, não há comprovação do registro do contrato de arrendamento temporário cumulado com compra venda. Consta, ainda, comprovação do distrato desse negócio jurídico por meio de notificação extrajudicial. Por isso, a pretensão de intimação de terceiro feita pelo executado é desnecessária. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 886 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de respeito as regras ABNT nos laudos de avaliação. Afirma que o recorrido apresentou um valor aleatório do imóvel para fins de leilão, sem qualquer embasamento ou fundamentação. Argumenta que o edital de intimação de leilão judicial é nulo em decorrência de informações incorretas dispostas acerca do tamanho da propriedade a ser leiloada, uma vez que o tamanho real da área demonstrado no georeferenciamento é divergente do apontado no edital de leilão, o que demonstra erro passível de nulidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 886 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, o agravante pondera que não houve avaliação precisa dos imóveis penhorados, pois no laudo não constam, por exemplo, o estado real dos imóveis e nem as benfeitorias presentes no local. Para o correto entendimento da situação, é necessário elucidar o caminho percorrido nos autos de origem em relação a avaliação dos imóveis. Verifica-se que a decisão interlocutória de 12/6/2022 (ID-origem 127727798) deferiu a penhora dos imóveis de matrículas no 216.373 e no 216.374 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO. O juiz da origem, ainda, determinou a intimação do executado para se manifestar sobre a penhora e a estimativa de preço dos imóveis ofertada pelo exequente. Dessa decisão não houve qualquer impugnação pelo executado. Na decisão de ID-origem 135647590 da data de 02/09/2022, o Juiz considerou os imóveis penhorados e avaliados com base na estimativa de preço ofertada pelo exequente. O processo de cumprimento de sentença continuou e foi o publicado edital de leilão judicial em 26/10/2022. Nesse ato, constou que o primeiro leilão ocorreria em 21/11/2022 e o segundo em 24/11/2022 (ID-origem 140706833). O executado no dia 11/11/2022 - 10 (dez) dias antes do primeiro leilão – juntou aos autos petição e alegou questões referentes à avaliação (ID-Origem 142401642). Pois bem. Devido à falta de manifestações acerca das decisões que tratavam da avaliação dos imóveis, a matéria encontra-se preclusa. Não houve qualquer recurso contra as decisões de ID-origem 127727798 e ID-origem 135647590 dentro do prazo legal. Logo, é manifesta a preclusão da matéria. Em razão da superação do prazo adequado para a impugnação das decisões interlocutórias, a arguição genérica da falta de precisão técnica na avaliação dos imóveis indica que essa pretensão recursal tem o propósito de fazer o processo retroceder a atos processuais já protegidos pela preclusão. Aliás, acerca da preclusão na avaliação de imóveis, este eg. Tribunal de Justiça, já se manifestou: .... Além disso, conforme o art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, nova avaliação apenas será admitida se houver indícios de fatos que demostrem: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem, e se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. As alegações genéricas, sem nenhuma comprovação, de que a avaliação dos imóveis penhorados não foram precisas - por não seguir normas técnicas da ABNT-, e de que não observaram o real estado do imóvel e suas benfeitorias, não são suficientes para determinar novas avaliação dos bens. O agravante/executado não junta documentos/laudos que demostrem, por exemplo, o erro da avaliação ou indícios que podem levar a fundada dúvida sobre a avaliação. Por isso, não estão provados nenhum dos requisitos previstos no art. 873, I a III, do CPC. ...... No caso em análise, o edital de leilão judicial traz as seguintes especificações dos bens a serem leiloados: [...] DESCRIÇÃO DOS BENS: ITEM 01): Uma gleba de terras com a denominação de Gleba 2, com a área de 35,80,39 hectares, situada na FAZENDA MARGENS DO SERUBI. Imóvel sob matrícula no 216.373 do 1o Cartório no Registro de Imóveis de Luziânia-GO. Limites e confrontações conforme matricula imobiliária, ID 134522708 AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 521.258,49 (Quinhentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), em 10 de maio de 2022, ID 124140938. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO: R$ 260.629,24 (Duzentos e sessenta mil, seiscentos e vinte nove reais e vinte quatro centavos). ITEM 02): Uma gleba de terras com a denominação de Gleba 3, com a área de 72,77,23 hectares, situada na FAZENDA MARGENS DO SERUBI. Imóvel sob matrícula no 216.374 do 1o Cartório no Registro de Imóveis de Luziânia-GO. Limites e confrontações conforme matricula imobiliária, ID 134522711 AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 1.430.250,03 (Um milhão, quatrocentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais e três centavos), em 10 de maio de 2022, ID 124140938 VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO: R$ 715.125,01 (Setecentos e quinze mil, cento e vinte e cinco reais e um centavo). DEPOSITÁRIO FIEL: HENRIQUE MEIRELES TORMIN - CPF: 953.793.041-68 (EXECUTADO), ID 127727798 AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 1.951.508,52 (Um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), em 10 de maio de 2022. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO: R$ 975.754,26 (Novecentos e setenta e cinco reais, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte seis centavos). [...] (ID-Origem 140706833, fl 01). Verifica-se que esse edital indica de forma expressa as certidões de matrículas dos imóveis penhoradas. Inclusive a previsão editalícia das áreas dos imóveis repetem as descritas nas certidões de matrículas dos imóveis (ID-origens 134522708, fl 1 e 134522711, fl 1). Nessas certidões, ainda, são detalhadas as divisas exatas dos terrenos a serem leiloados. Além disso, a cédula rural pignoratícia e hipotecaria n. 40/00469-4, emitida em 13/6/2018, consta que esses imóveis estão como garantia hipotecária na tomada de crédito rural (ID-origem 80508228 fls 08 e 09). Inclusive, há comprovação do registro (R-6=216.373 e R-7=216.374) dessas hipotecas nas certidões de matrículas desses imóveis (ID-origem 134522708, fl 3 e ID-origem 134522711, fl. 4). Por isso, quanto a essa questão, não há qualquer nulidade no edital publicado, também não é possível verificar qualquer impedimento à realização do leilão dos imóveis (ID 48588411) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1974371/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/11/2023. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023